Tribunal: TJDFT
Processo: 0747921-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE DESPESA NÃO APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CONDOMÍNIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PRESTAÇÃO DE CONTA PELO SÍNDICO. APROVAÇÃO DAS CONTAS PELA ASSEMBLEIA GERAL COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR. LICITUDE. DECISÃO SOBERANA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Julgador é o destinatário da prova e cabe a ele verificar a pertinência e a necessidade de sua produção. Assim, tendo o Juízo de origem entendido que as provas produzidas pelas partes eram suficientes para o seu convencimento, permite-se o julgamento antecipado do mérito sem quaisquer vícios ou nulidades, tendo sido atendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Em se tratando de condomínios, é inquestionável a obrigação do síndico em prestar contas. Isso decorre por expressa disposição legal tanto do art. 1.348, inc. VIII do Código Civil, quanto da Lei n. 4.591/64, especificamente no art. 22, § 1o, alínea “f”.
3. Em que pese haja a permissão concedida à Síndico de proceder gastos até determinado valor, nos termos do Regimento Interno, essa permissão não elide o Síndico de prestar contas à Assembleia Geral, nem ao menos lhe dá garantia de que a Assembleia não rejeitará tal prestação.
4. Uma vez rejeitadas as contas pela Assembleia Geral Extraordinária, em relação determinado valor, por maioria dos votos e sendo determinada a devolução de valores específico, não há falar em ilegalidade da cobrança.
5. Não se vislumbra flagrante irregularidade na aprovação das contas prestadas pela Ré, com ressalvas, de modo a justificar a intervenção judicial, até porque há informações em diversas atas juntadas aos autos de que os condôminos foram contrários ao assessoramento jurídico.
6. É certo que a decisão tomada em assembleia condominial é soberana e efetivamente provida de força cogente, de modo que tais deliberações acabam por obrigar a todos os condôminos, situação em que se admite sua desconstituição apenas por outra decisão soberana desta mesma Assembleia ou pelo Poder Judiciário, em casos de flagrante ilegalidade.
7. Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem.
8. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.